Tribunal: STF
Processo: Rcl 64765
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-11
Data de publicação: 2024-01-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 958.252, TEMA 725. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. CONTRARIEDADE AO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 324/DF, NA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 48 E NAS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE NS. 3.991 E 5.625. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.



 



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Kucera Advocacia Empresarial, em 19.12.2023, contra acórdão da Sexta Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Quarta Região no Recurso Ordinário n. 0020044-10.2019.5.04.0011, pelo qual se teria desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF, na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48, nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 3.961 e 5.625 e no Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral.



O caso



    2. Em 18.1.2019, Geovana Palermo Carpes ajuizou a Reclamação Trabalhista n. 0020044-10.2019.5.04.0011 contra Kucera Advocacia Empresarial – Grupo Kucera e Kucera & Kucera Ltda., objetivando o reconhecimento do vínculo empregatício com as rés e o consequente pagamento de verbas trabalhistas e indenizatórias (e-doc. 5).



    Em 19.5.2022, o juízo da Décima Primeira Vara do Trabalho de Porto Alegre/RS julgou parcialmente procedentes os pedidos para “reconhecer o vínculo de emprego entre a reclamante e a primeira reclamada, no período de 14/02/2015 a 04/02//2018, e condenar as reclamadas, de forma solidária, a pagar à reclamante as seguintes parcelas (...)” (fl. 13, e-doc. 12).



    Em 19.7.2023, a Sexta Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, ao examinar os recursos ordinários interpostos, manteve a sentença na parte em que reconheceu a existência de vínculo empregatício:



    “1. Vínculo de emprego.



    A primeira reclamada argumenta que a prova dos autos revela a ausência de subordinação jurídica e a prestação de serviços de forma autônoma pela parte autora. Sustenta que o caso se encaixa no conceito doutrinário de parassubordinação. Aduz que a reclamante era sócia do escritório.



    A segunda reclamada sustenta, em síntese, que a reclamante era advogada autônoma, de modo o requisito da subordinação não restou preenchido.



    Analiso.



    (…)



    No caso dos autos, verifico que as reclamadas, com exceção da subordinação jurídica e da alteridade, não se insurgem quanto aos demais requisitos da relação de emprego (pessoalidade, onerosidade e não eventualidade), os quais foram devidamente enfrentados pela MM. juíza na sentença.



    Nesse panorama, em atenção ao princípio da dialeticidade, esclareço que incumbe a esta Turma tão somente a análise da subordinação jurídica e da alteridade quanto ao tópico que trata do vínculo de emprego.



    Dito isso, sublinho que as reclamadas admitem a prestação dos serviços por parte da autora. Assim, nos termos do art. 818 da CLT, o ônus da prova incumbe às rés, uma vez que a prestação de serviços na condição de sócia ou profissional autônoma é fato impeditivo do reconhecimento do vínculo empregatício.



    Pois bem, verifico ser incontroverso que a reclamante iniciou a trabalhar para a primeira reclamada em fevereiro de 2015, passando a integrar o quadro social da 16/06/2015, ao menos formalmente, permanecendo nesta condição até 11/07/2016.



    Há controvérsia quanto ao período laborado de 16/02/2015 a 15/06/2015, pois a primeira reclamada sustenta que a data da homologação da alteração contratual pela OAB não corresponde à data de inclusão da advogada na sociedade, em razão da burocracia envolvida no processo.



    Passo à análise da prova oral.



    Da leitura do depoimento da reclamante, não constato qualquer alegação que possa configurar confissão em relação à alegada inexistência de vínculo empregatício.



    A preposta da segunda reclamada esclareceu o seguinte:



    ‘que a depoente integrava a administração da primeira reclamada de forma exclusiva e administrava a segunda, com seu marido, Sr. Francisco, já falecido; [...] que a reclamante passou a trabalhar para a primeira reclamada em meados de fevereiro, mas o contrato social estava "trancado" na OAB em razão de pendências financeiras do coordenador anterior, e por tal razão somente mais tarde foi formalizada a integração da reclamante no quadro societário; […] que qualquer coordenador que iniciasse teria que integrar o contrato social porque a depoente não poderia ficar sozinha no contrato perante o Banrisul. (Grifei)



    O trecho acima grifado deixa claro que o intuito da primeira reclamada, ao admitir a reclamante no quadro social, era possibilitar a manutenção do contrato perante o Banrisul. Esta circunstância é um indício favorável à tese da parte autora, especialmente porque a alteração de contrato social anexada no ID cded476 revela que a obreira passou a integrar 0,001% do capital, que corresponde à irrisória quantia de R$ 0,01 (um centavo de real).



    Bruno Ávila Valério esclareceu o seguinte:



    (...)



    Como se percebe, a testemunha admitiu não ter conhecimento acerca da real condição da reclamante no escritório, mas entendia que a autora era apenas a coordenadora dos advogados, e não sócia.



    Daiane de Araújo dos Santos prestou os seguintes esclarecimentos:



    (...)



    A testemunha Daiane admitiu não ter conhecimento da real condição da reclamante no escritório. Todavia, o relato deixa claro que havia uma situação de subordinação da reclamante em relação à sócia Carolina.



    Rodrigo Paulon Duarte afirmou o seguinte:



    (...)



    Na mesma linha do depoimento de Daiane, Rodrigo Paulon Duarte confirma que havia subordinação da reclamante em relação à sócia Carolina. Além disso, Rodrigo acrescenta que o mesmo ocorria em relação ao sócio Francisco, fato que vai ao encontro da afirmação de Daiane no sentido de que "apenas as salas de Carolina e Francisco eram divididas com vidro".



    Rodrigo Selbach Rodrigues destacou o que segue:



    (...)



    O depoimento de Rodrigo Selbach Rodrigues está em consonância com os relatos de Daiane e Rodrigo Paulon Duarte, sugerindo que Carolina e Francisco eram as únicas pessoas com real autonomia no escritório advocatício.



    Destaco que a função de coordenador não é inerente à condição de sócio de um escritório de advocacia, tampouco de um profissional autônomo, pois nada impede que possa ser exercida por um advogado contratado sob as normas da CLT.



    Os e-mails anexados ao corpo do recurso ordinário da primeira reclamada apenas revelam que fazia parte das atribuições da reclamante a análise de currículos de eventuais candidatos às vagas de emprego ofertadas pela reclamada, tarefa inerente a qualquer setor de RH de empresa.



    Adoto, ainda, como razões de decidir, os bem lançados fundamentos da sentença, in verbis:



    Outrossim, nos autos do processo nº 0010377- 03.2017.5.03.0074, cuja cópia foi juntada aos autos, a primeira reclamada, na petição juntada às fls. 1409/1414 destes autos, reconhece que a reclamante retirou-se da sociedade em dezembro de 2016, quando detinha apenas 0,001% da quotas sociais da empresa, "por mera formalidade exigida pela OAB/RS, como se advogadas fossem" (fl. 1412), ressaltando, ainda, que "as ex sócias Geovana e Patrícia possuíam somente 0,001% das quotas a época, nunca tiveram qualquer ingerência na Sociedade de Advogados, jamais contrataram advogados para realização de diligências, muito menos tinham o controle dos pagamentos, então, não há porque pagarem dívidas que não lhe pertenciam". Tais aspectos, contextualizados, corroboram fortemente a convicção acerca da formação do vínculo de emprego, nos moldes alegados na petição inicial.



    Diante de tais aspectos, não se mostra relevante para solução da controvérsia o fato de a reclamante ter integrado o quadro social do Escritório, o que evidentemente ocorreu para dissimular a realidade da relação havida entre as partes.



    [...]



    Registro, por oportuno, que a caracterização do vínculo de emprego, diante do princípio da primazia da realidade, independe da vontade dos contratantes, mas decorre da forma como o trabalho é prestado, que, no caso, se deu com a presença dos requisitos da relação de emprego previstos nos artigos 2º e 3º CLT.



    Portanto, concluo que a contratação se deu em flagrante fraude à legislação trabalhista, incidindo no caso as disposições do artigo 9º da CLT, que torna nulos os atos praticados com tal objetivo. (Grifei)



    Diante de todo o exposto, concluo que as reclamadas não se desincumbiram do ônus de provar que inexistia subordinação jurídica e alteridade, razão pela qual mantenho a sentença quanto ao reconhecimento do vínculo empregatício.



    Nego provimento” (fls. 7-11, e-doc. 13).



    Opostos embargos de declaração, foram parcialmente acolhidos (e-doc. 14).



    Contra essa decisão foi interposto recurso de revista, inadmitido, e agravo de instrumento que aguarda julgamento no Tribunal Superior do Trabalho.



    3. A reclamante alega ter a Sexta Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Quarta Região no Recurso Ordinário n. 0020044-10.2019.5.04.0011 desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF, na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48, nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 3.961 e 5.625 e no Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral.



    Afirma que “em 2015 não existia sociedade unipessoal de advocacia, então obviamente a coordenadora que estava começando a prestar serviços precisou ingressar no contrato social com uma pequena quota, caso contrário entraria como advogada associada, pois eram e são as formas totalmente legais de contratação de advogado pelos escritórios” (fl. 4).



    Acrescenta que “o contrato social da Sociedade de Advogados nesse processo trabalhista era regular na seccional gaúcha da OAB, uma vez que se verificou que o vínculo societário ali previsto não trazia os elementos caracterizadores de uma relação de emprego, tal como fixado pela CLT, tanto assim que a advogada não fez impugnação junto a OAB, ficando inclusive registrado em seu depoimento que tinha ciência do seu tipo de contratação ” (fl. 5).



    Ressalta que “o Tribunal Regional, a rigor, repetiu um modelo já ultrapassado de julgamento da Justiça do Trabalho que tenta forçar a caracterização de relação de emprego independente das realidades de cada mercado e da liberdade de associação e trabalho de cada profissional ” (fl. 7).



    Alerta que “esse modelo, entretanto, foi superado em definitivo quando o STF julgou o RE nº 958.252 e a ADPF nº 324, principalmente, somadas à ADI nº 3961 e 5.625, ADC nº 48 e 66, RE nº 791.932 e ADI nº 3.961, assim, estabeleceu-se o parâmetro constitucional da liberdade de contratação no âmbito do mercado de trabalho ” (fl. 8).



    Argumenta que, “ainda que a reclamada tenha comprovado por meio de sua prova testemunhal a presença dos requisitos do vínculo de emprego, se sobrepõe à relação entre as partes o contrato civil firmado, o qual preencheu todos os seus requisitos de validade” (fl. 10). 



    Realça que “a hipótese julgada pelo STF na ADC nº 66 (declaração de constitucionalidade de lei que estabelece formato específico de vínculo de prestação de serviço intelectual) é análoga à situação descrita no caso aqui discutido, uma vez que a figura da “sociedade de advogados” por meio de do sócio-cotista é também previsto no art. 15 e seguintes da Lei nº 8.906/94, dispositivo esse que nunca foi declarado inconstitucional ” (fl. 11). 



    Alega que “a mesma lógica inaugurada por essa nova posição jurisprudencial do STF também se repetiu na análise da ADI nº 5.625, de relatoria para o acórdão do Ministro Nunes Marques e que examinou a constitucionalidade da Lei nº 13.352, de 27.10.2016” (fl. 11). 



    Sublinha ter-se, ainda, “o reconhecimento da regularidade constitucional de formato específico de contratação que não é o pacto laboral estrito, em observância do novo paradigma inaugurado pelo STF quando do julgamento do RE nº 958.252 e ADPF nº 324” (fl. 12).



    Afirma que, “no julgamento da ADPF nº 324 e do RE nº 958.252, o STF decidiu pelo reconhecimento e prestígio do princípio da liberdade contratual de definição do modelo e estratégias empresariais para melhor atingir da atividade que se quer desenvolver” (fls. 14-15).



    Requer medida liminar para “suspender, cautelarmente, com amparo nos arts. 989, II, do CPC e 158 do Regimento Interno do STF, a decisão impugnada e a tramitação da Reclamação Trabalhista no Processo 0020044- 10.2019.5.04.0011 e da execução provisória nº 0021078-15.2022.5.04.0011 até a decisão final da presente Reclamação” (fl. 20).



    Pede a procedência da presente reclamação “com a consequente cassação da decisão proferida pela 6ª Turma do Eg. Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região nos autos do Processo nº 0020044-10.2019.5.04.0011, julgando totalmente improcedente o reconhecimento do vínculo empregatício pleiteado pela advogada, que desrespeitou as decisões proferidas pelo STF, em controle difuso (RE-RG 958.252) e concentrado (ADPF 324) de constitucionalidade” (fl. 20).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    4. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.



    5. Põe-se em foco nesta reclamação se, ao negar provimento ao recurso ordinário da reclamante e manter a sentença pela qual declarada a nulidade do contrato de associação, celebrado entre Geovana Palermo Carpes e Kucera Advocacia Empresarial, e reconhecido o vínculo empregatício entre eles, a autoridade reclamada teria desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF, na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48, nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 3.961 e 5.625 e no Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral.



    6. Quanto ao alegado descumprimento do que assentado no Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral, na espécie vertente não houve interposição de recurso extraordinário pela reclamante, pois o agravo de instrumento no recurso de revista pende de julgamento no Tribunal Superior do Trabalho, não tendo havido o exaurimento das instâncias ordinárias.



    No inc. II do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil se estabelece ser inadmissível a reclamação “proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias”. 



    Este Supremo Tribunal assentou ser incabível a reclamação ajuizada com base em aplicação da sistemática de repercussão geral quando não esgotadas as instâncias de origem, por não ser a reclamação sucedâneo recursal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. APONTADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1.002.295-RG, TEMA 841. NÃO INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO E AGRAVO INTERNO DO § 2º DO ART. 1.030 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INOVAÇÃO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Reclamação n. 46.910-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 2.6.2021).



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO PROFERIDA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 583.955-RG (TEMA 90). AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. NÃO CABIMENTO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O art. 988, § 5º, inciso II, do Código de Processo Civil condiciona a admissibilidade da reclamação, nos casos em que se busca assegurar a observância de entendimento firmado em sede de repercussão geral, ao esgotamento das instâncias ordinárias. 2. O esgotamento da instância ordinária somente se concretiza após o julgamento de agravo interno manejado contra a decisão da Presidência ou Vice-Presidência da Corte que, no exame de admissibilidade do recurso extraordinário, aplica a sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 1.030 e § 2º, do CPC/2015. Precedentes. 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atribuído à causa, se unânime a votação” (Reclamação n. 46.515-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.8.2021).



    “Agravo regimental nos embargos de declaração na reclamação. Ausência de esgotamento de instância. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 1. Necessidade de esgotamento da instância ordinária para fins de conhecimento da reclamatória cujo paradigma é tese firmada pela Suprema Corte em repercussão geral. 2. Impossibilidade de se utilizar o instituto excepcional da reclamação constitucional como sucedâneo de recurso extraordinário. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com condenação ao pagamento de multa de 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, consoante disposto no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil” (Reclamação n. 45.160-AgR-ED, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 18.8.2021).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA E DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. 1. Reclamação na qual se impugnou decisão que julgara encontrarem-se as matérias arguidas em exceção de pré-executividade superadas pelo trânsito em julgado. Ausência de estrita aderência entre o acórdão reclamado e o decidido na ADPF 324 (da minha relatoria) e no Tema 725 (RE 958.252-RG, Rel. Min. Luiz Fux). 2. O Código de Processo Civil prevê como requisito para o ajuizamento de reclamação por alegação de afronta a tese firmada em repercussão geral o exaurimento das instâncias ordinárias ( art. 988, § 5º, II, do CPC/2015). 3. Agravo interno a que se nega provimento” (Reclamação n. 45.658-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 24.8.2021).



    “RECLAMAÇÃO – ACÓRDÃO – REPERCUSSÃO GERAL – OBSERVÂNCIA – INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS – ESGOTAMENTO. O manuseio da reclamação com a finalidade de ver respeitado entendimento surgido sob a sistemática da repercussão geral pressupõe a existência de processo judicial e o esgotamento das instâncias ordinárias, ausente previsão a respaldar a utilização contra ato administrativo” (Reclamação n. 45.375-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.7.2021).



    7. Em 30.8.2018, este Supremo Tribunal julgou procedente a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF, Relator o Ministro Roberto Barroso, nos termos seguintes:



    “Direito Do Trabalho. Arguição De Descumprimento De Preceito Fundamental. Terceirização De Atividade-Fim E De Atividade-Meio. Constitucionalidade. 1. A Constituição não impõe a adoção de um modelo de produção específico, não impede o desenvolvimento de estratégias empresariais flexíveis, tampouco veda a terceirização. Todavia, a jurisprudência trabalhista sobre o tema tem sido oscilante e não estabelece critérios e condições claras e objetivas, que permitam sua adoção com segurança. O direito do trabalho e o sistema sindical precisam se adequar às transformações no mercado de trabalho e na sociedade. 2. A terceirização das atividades-meio ou das atividades-fim de uma empresa tem amparo nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, que asseguram aos agentes econômicos a liberdade de formular estratégias negociais indutoras de maior eficiência econômica e competitividade. 3. A terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários. É o exercício abusivo da sua contratação que pode produzir tais violações. 4. Para evitar tal exercício abusivo, os princípios que amparam a constitucionalidade da terceirização devem ser compatibilizados com as normas constitucionais de tutela do trabalhador, cabendo à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias (art. 31 da Lei 8.212/1993). 5. A responsabilização subsidiária da tomadora dos serviços pressupõe a sua participação no processo judicial, bem como a sua inclusão no título executivo judicial. 6. Mesmo com a superveniência da Lei 13.467/2017, persiste o objeto da ação, entre outras razões porque, a despeito dela, não foi revogada ou alterada a Súmula 331 do TST, que consolidava o conjunto de decisões da Justiça do Trabalho sobre a matéria, a indicar que o tema continua a demandar a manifestação do Supremo Tribunal Federal a respeito dos aspectos constitucionais da terceirização. Além disso, a aprovação da lei ocorreu após o pedido de inclusão do feito em pauta. 7. Firmo a seguinte tese: 1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993. 8. ADPF julgada procedente para assentar a licitude da terceirização de atividade-fim ou meio. Restou explicitado pela maioria que a decisão não afeta automaticamente decisões transitadas em julgado” (DJe 6.9.2019).



    Em 30.8.2018, ao julgar o Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral, o Plenário deste Supremo Tribunal firmou a seguinte tese jurídica:



    “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante” (DJe 13.9.2019).



    8. O Tribunal Regional desconsiderou o contrato pelo qual a beneficiária passou a integrar a sociedade de advogados e reconheceu o vínculo empregatício entre beneficiária e reclamante.



    Essa decisão desafina do entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324. Nesse sentido, no julgamento da Reclamação n. 47.843-AgR, de minha relatoria, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, a Primeira Turma deste Supremo Tribunal decidiu:



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO PROVIDO. 1. A controvérsia, nestes autos, é comum tanto ao decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), quanto ao objeto de análise do Tema 725 (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), em que esta CORTE fixou tese no sentido de que: ‘É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante’. 2. A Primeira Turma já decidiu, em caso análogo, ser lícita a terceirização por “pejotização”, não havendo falar em irregularidade na contratação de pessoa jurídica formada por profissionais liberais para prestar serviços terceirizados na atividade-fim da contratante (Rcl 39.351 AgR; Rel. Min. ROSA WEBER, Red. p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/5/2020). 3. Recurso de Agravo ao qual se dá provimento” (DJe 7.4.2022).



    9. Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação para cassar a decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região no julgamento do Recurso Ordinário n. 0020044-10.2019.5.04.0011 e determinar outra seja proferida, apreciando-se o mérito recursal com observância do decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF.



    Publique-se. 



    Brasília, 11 de janeiro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora